Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. FILHO NASCIDO PREMATURAMENTE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 24 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar como termo inicial da licença maternidade a data da alta hospitalar dos recém-nascidos (gêmeos) da UTI. Em suas razões recursais, o ente distrital argui preliminar de incompetência do Juizados Especiais da Fazenda Pública e no mérito pugna pela improcedência do pedido inicial.
2. A demanda amolda-se em absoluto à situação enfrentada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, que na sessão do dia 09/10/2020, no julgamento do incidente aprovou o enunciado no 24, in verbis: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.)
3. Diante do exposto, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especias por necessidade de realização de perícia médica, tampouco de improcedência dos pedidos, umas vez que a sentença recorrida está total conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização, sem necessidade de reparos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/90). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/90.